Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015566-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES - CPF: 427.797.151-20 (RECORRIDO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - OMISSÃO CONFIGURADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR APROXIMADAMENTE 17 HORAS – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Configura omissão o acórdão que deixa de analisar o pedido de indenização por dano moral decorrente da própria interrupção do fornecimento de energia elétrica, limitando-se a analisar o nexo causal entre a interrupção e o dano material alegado.

3. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, por período prolongado (17 horas), caracteriza falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais.

4. Considerando a Resolução no 1000/2021 da ANEEL, que estabelece prazo de 4 (quatro) horas para religação em caso de suspensão indevida, a demora de 17 (dezessete) horas para o restabelecimento evidencia falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, dispensando a comprovação de transtornos extraordinários.

6. Valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSEMARCIA LIBÓRIO DE MORAES
contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica por 17 (dezessete) horas, tendo se limitado a analisar a questão do nexo causal entre a interrupção do fornecimento e o dano no aparelho de ar-condicionado.

Sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 17 (dezessete) horas, por si só, configura dano moral passível de indenização, independentemente de haver nexo causal entre essa interrupção e o dano material alegado.

Ressalta que a energia elétrica é um serviço essencial à vida digna e que sua ausência impede a continuidade de atividades mínimas de subsistência, enfatizando que durante o período sem energia, a embargante e uma idosa que estava hospedada em sua casa tiveram que dormir na varanda em razão da intensa onda de calor que assolava a região.

Aduz que a Resolução no 1000/2021 da ANEEL prevê prazos para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, especificando que, em caso de suspensão indevida, o prazo para religação deve ser de 4 (quatro) horas.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao reformar a sentença de primeiro grau, centrou sua fundamentação na ausência de nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia e o dano ao aparelho de ar-condicionado, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais sem analisar especificamente o pedido de indenização por dano moral decorrente da própria interrupção do fornecimento de energia por período prolongado.

Na petição inicial, a autora, ora embargante, pleiteou indenização por danos morais com fundamento em dois aspectos: (i) pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 17 (dezessete) horas; e (ii) pelos transtornos decorrentes do dano ao seu aparelho de ar-condicionado.

O acórdão, ao analisar apenas o nexo causal entre a interrupção do fornecimento e o dano ao aparelho, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de indenização por dano moral decorrente da própria interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, configurando omissão que merece ser sanada.

Passo, portanto, à análise do pedido de indenização por dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 17 (dezessete) horas.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso, é incontroverso nos autos que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da embargante, pelo período de 17h50min do dia 25/02/2024 a 10h40min do dia 26/02/2024, conforme protocolos de atendimento indicados pela própria embargante e não impugnados pela embargada.

Ademais, conforme documento juntado aos autos (ID 248158423), a própria recorrida reconheceu que a interrupção do fornecimento ocorreu em razão de "conexão danificada" no barramento da caixa CPRede, o que caracteriza falha no serviço sob sua responsabilidade.

A Resolução n. 1.000/2021/ANEEL prevê, em casos de religação de urgência, o restabelecimento em até 04 (quatro) horas em área urbana, o que não ocorreu:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO -
DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Verifica-se dos autos que, restou comprovado que a parte autora estava adimplente, bem como que, embora se trate de interrupção não programada e não corte, verifico que houve a demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em sentença de primeiro grau, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e, em consequência, dar parcial provimento ao recurso da embargante para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025